Tribunal: TJMT
Processo: 1047557-09.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047557-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO SILVA DE SOUZA - CPF: 010.972.147-02 (RECORRENTE), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5884-07 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas em seu sistema de cobrança que resultem na sobreposição de débitos relativos à mesma operação, por se tratar de risco inerente à atividade.

2. Não há engano justificável quando a instituição financeira possui ciência prévia da duplicidade da cobrança e, ainda assim, mantém a exigência indevida.

3. A cobrança em duplicidade de contrato já adimplido por débito automático evidencia falha sistêmica e violação do dever de diligência do fornecedor, afastando a excludente de responsabilidade.

4. A repetição do indébito em dobro é devida quando ausente justificativa plausível para a cobrança indevida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL S/A
interpõe agravo interno (Id 334221362), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de engano justificável para que eventual restituição ocorra de forma simples, bem como a redução ou exclusão das astreintes e a diminuição dos honorários advocatícios.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026